Tribunal: CARF
Processo: 13873.000619/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000619/2010-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS - IMUNIDADE
Recorrente
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-30.251
- 5a Turma da DRJ/BEL de 08 de outubro de 2014 que, por unanimidade, considerou a
impugnação apresentada procedente parcialmente.
Relatório Fiscal (fls 02/07)
Em 21/10/2010 foi lavrado AI DEBCAD: 37.274.035-9, no valor de R$
1.453.266,85, por ter a RECORRENTE apresentado documento a que se refere a Lei n . 8. 212
de 24.07.91, art . 32, inciso IV e paragrafo 3 , acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com
dados nao correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei n .8.212, de 24.07.91, art. 32 , IV e paragrafo 5, também acrescentado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000619/2010-77
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000619/2010-77

pela Lei n 9.528, de 10.12.97 , combinado com o art. 225 , IV e paragrafo 4 , do Regulamento da
Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.3.048, de 06.05.99
O contribuinte apresentou a GFIP, com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias (apresentou GFIP como entidade filantrópica,
recolhendo apenas as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais), no
período de 11/2003 a 12/2005 , inclusive 13° Salários. Não constam circunstancias atenuantes e
nem agravantes .
Foi aplicada multa calculada em 100% das contribuições previdenciárias devidas,
exceto terceiros, observado o limite máximo mensal, considerando o devido pela matriz e filial.
Ou seja, trata-se de lançamento, decorrente da aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Impugnação (fls 20/48)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 12/11/2010, na qual
em síntese alega que:
I) A IMPUGNANTE atua decididamente na área de assistência à saúde, em várias
unidades hospitalares, inclusive em seu próprio Hospital cuja atividade ê o atendimento de
pacientes portadores do vírus HIV;
II) É detentora de todos os títulos assistenciais, inclusive o Certificado de
Entidade Beneficente concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS;
III) Observa e atende todos os princípios determinados na Constituição Federal -
art. 150, fV "c" e o artigo 195 , parágrafo 7°.;
IV) Cumpre fielmente os requisitos determinados na Lei Complementar 5.172/66
- Código Tributário Nacional - CTN - art. 14;
V) Cumpre e atende os requisitos da Lei 8.212/91;
VI) A Medida Provisória n. 446/08, em seu artigos 37 e seguintes extinguiu todos
os processos em tramitação reconhecendo o caráter social da Impugnante;
VII) Na mesma esteira o Ministro da Previdência exarou DESPACHO
MINISTERIAL sobre a matéria pondo fim aos processos em tramitação e reconhecendo o direito
da Impugnante ao gozo da isenção das contribuições sociais;
VIII) Os valores lançados no Auto de Infração foram alcançados pelo
INSTITUTO DA DECADÊNCIA, conforme amplamente demonstrado e fundamentado com
larga e extensa jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal.
Por todo o alegado, requer a Impugnante seja JULGADO INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTE o Auto de Infração DEBCAD: 37.274.035-9 impugnado, E A
CONSEQUENTE extinção DO RESPECTIVO CRÉDITO TRIBUTARIO.
Acórdão (fls.294/300)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000619/2010-77

Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO no 37.274.035-9. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social
na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às
contribuições previdenciárias é de cindo anos e deve ser contado nos termos do art. 173,
I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Reconheceu-se a decadência para o período de 11/2003 a 11/2004 no termos do
Art. 173, I do CTN.
Recurso Voluntário (fls.306/367)
Cientificado em 13/11/2014 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
12/12/2014 com as seguintes alegações e fundamentos:
Da Decadência, alega que o prazo deve ser contado de acordo com o Art. 150,
§4o, pois se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que fulminaria os
lançamentos até a competência 10/2005;
A RECORRENTE alega que faz jus à imunidade tributária por se tratar de
entidade assistencial com certificados emitidos e válidos e, que embora, a sua isenção tenha sido
revogada por ato de revisão de ofício EM 24/06/2005, a MP no 446 restabeleceu tal condição por
meio do Ministro de Estado da Previdência que exarou despacho neste sentido em outubro de
2009 (fls.590/591);
Finaliza, requerendo a total improcedência do AI lavrado.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Resolução
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000619/2010-77

A RECORRENTE reitera o entendimento de ter-se operado a decadência até a
competência 10/2005, pois, ao contrário do decidido pelo Acórdão da DRJ, deve-se aplicar o
Art. 150, §4o, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Ocorre que o presente lançamento não se refere propriamente a tributo e sim a
obrigação acessória previdenciária, que atrai a aplicação de Súmulas CARF, transcritas a seguir:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Portanto, correto o entendimento da DRJ no sentido de se aplicar a regra contida
no Art. 173, I do CTN.
Mérito
Em que pese o Despacho juntado na fl. 591 que restabeleceu o direito a isenção da
RECORRENTE, deve-se destacar trecho do voto da DRF que detalha de forma clara a presente
situação:
- a autuada apresentou, em 23/10/2003, requerimento para reconhecimento da isenção
em relação às contribuições sociais, o qual foi indeferido pela autoridade competente;
- em grau de recurso, a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, pelo acórdão n° 1875/2004 deu provimento ao recurso apresentado
pela entidade, sendo, então, reconhecido o direito à isenção pleiteada;
- posteriormente, a 6a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, mediante revisão de
ofício, anulou o Acórdão n° 1875/2004, deixando, a empresa, de fazer jus à isenção
antes concedida;
- interposto, pela empresa, recurso especial junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, foi negado seguimento ao mesmo; - com a finalidade de cancelar a
isenção concedida à entidade a partir de 23/10/2003, foi, então, emitido o Ato
Declaratório Executivo n° 02/2009, anulando o ato declaratório de reconhecimento de
isenção de contribuições sociais n° 006/2005.
Assim, observa-se, que o lançamento do presente AI foi devidamente formalizado após
o cancelamento da isenção, em sede de revisão de ofício pelo Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, e que por meio da impugnação apresentada, a autuada
questiona o cancelamento da isenção argumentando, em síntese, a renovação do
certificado de filantropia pelo CNAS e o preenchimento dos requisitos constantes no
artigo 14 do CTN e demais normas legais, constitucionais e infraconstitucionais,
afirmando a efetiva prestação de serviços assistenciais pela entidade.
Nesse caso, e importante esclarecer que o requerimento de isenção apresentado pela
impugnante, a sua concessão e o posterior cancelamento pelo Conselho de Contribuintes
foi efetuado mediante procedimento fiscal próprio (processo n° 35378.001422/2003-
50). A decisão proferida em segunda instância não é passível de revisão tendo em vista
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000619/2010-77

o trânsito em julgado no âmbito administrativo. Além disso, não possui, este órgão
julgador, competência para reapreciar os fatos já analisados e decididos naquela
oportunidade.
Tratando-se o presente AI de infração à legislação previdenciária, por descumprimento
de uma obrigação acessória, deixo de emitir pronunciamento a respeito das alegações
atinentes ao cancelamento da isenção da autuada, cujo processo já transitou em julgado
em sede administrativa.
A autuada requer, de maneira subsidiária, a suspensão do processo com fundamento no
inciso IV, "a" do artigo 265 do Código de Processo Civil por entender que o auto de
infração encontra-se calcado em mera presunção de que a autuada não presta serviços
assistenciais, para o que ressalto que no âmbito do processo administrativo fiscal não
existe previsão de suspensão do processo. Existe, sim a previsão para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN, da qual usufrui a
empresa autuada em razão da impugnação tempestivamente apresentada, de acordo com
o inciso III, desse dispositivo legal.
Em consulta ao sistema ePROCESSO não foi possível acessar o processo
35378.001422/2003-50 por se tratar de processo não digitalizado, em papel.
Entendo que tal consulta seria essencial ao deslinde do presente por ser necessário
avaliar o alcance da sua decisão e se o DESPACHO MINISTERIAL (fl. 591) foi avaliado,
mesmo considerando que a rediscussão do direito a isenção encontra-se preclusa.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes
Assim, voto pela conversão deste julgamento em DILIGÊNCIA no sentido de se
solicitar a unidade preparadora a juntada nos autos do processo 35378.001422/2003-50, cujas
conclusões influenciarão diretamente na decisão quanto a manutenção ou não do lançamento
discutido.
Após a juntada, solicito que a RECORRENTE seja intimada para apresentar, caso
queira, as suas considerações no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 598
DF CARF MF
Original